Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Processo : 0709308-57.2017.8.07.0000 DESPACHO Considerando a situação peculiar provocada pela pandemia da Covid-19, para atendimento da decisão em Id. 12541657, à agravada/impetrante a fim de informar os dados bancários para a transferência do valor, conforme a certidão em Id. 17684927. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator